Tribunal: TCU
Processo: 006.039/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1035/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, V, " a ", do RITCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no subitem 9.1 do Acórdão 4070/2020-TCU-Plenário e adotar a providência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.039/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 apensar, em definitivo, os presentes autos ao TC Processo 038.088/2019-3 , nos termos do artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014.